Tribunal: CARF
Processo: 13706.003110/2004-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003110/2004-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.782 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
MISS ALI COFFEE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA COM MAIS DE
10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL. RECEITA BRUTA GLOBAL
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
Constatando-se que o sócio ou titular da recorrente participa de outra empresa
com mais de 10% do capital social, e que a receita bruta global ultrapassou o
limite legal, tem-se como devida a exclusão da contribuinte do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-36.060, da
8a Turma da DRJ/RJI, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa este processo sobre solicitação de revisão da exclusão do Simples.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003110/2004-60
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.782 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003110/2004-60

Através do Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n ° 538.198, de 02 de agosto de
2004, a interessada foi excluída do Simples, a partir de 01/01/2003, em razão de o titular
participar de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta do ano-calendário de
2002 ter ultrapassado o limite legal.
Às fls. 02/03 a interessada se manifesta argumentando, em síntese, que a lei em que se
baseou o Ato de exclusão é inconstitucional, por retroagir seus efeitos em prejuízo do
contribuinte, pois o ato assinado em 02/08/2004 estabeleceu sua exclusão a partir de
01/01/2003.
Pede para que o ato de exclusão surta efeitos a partir de 01/09/2004, quando tomou
ciência do ato.
E o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO.
Deve ser confirmado o Despacho Decisório que indeferiu pedido de inclusão no
Simples Federal, se o contribuinte não traz aos autos elementos que possam elidir os
motivos que motivaram a edição do ato administrativo.
CONSTITUCIONALIDADE.
É o administrador um mero executor de leis, não lhe cabendo questionar a legalidade ou
constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a constitucionalidade de
leis é privativa do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Como dito no relatório, trata-se de exclusão do Simples Federal, em razão de o titular
participar de outra empresa com mais de 10%, e a receita bruta de ambas ter
ultrapassado o limite legal ano-calendário de 2002.
A interessada não trouxe aos autos elementos que pudessem afastar o motivo pelo qual
ela foi excluída do Simples, se restringindo a alegar que a lei que motivou o ato
administrativo é inconstitucional, por retroagir em prejuízo aos administrados.
Nesse aspecto, vale lembrar que é o administrador um mero executor de leis, não lhe
cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de
teses contra a constitucionalidade de leis é privativa do Poder Judiciário.
Assim, não elididos os motivos que levaram a interessada à exclusão do Simples
Federal, deve ser mantido, na íntegra, o Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n°
538.198, de 02/08/2004.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 62), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/06/2012 (e-Fl. 64 a 65).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.782 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003110/2004-60

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente elenca as seguintes razões:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES (Lei no 9.317/96) em razão do sócio da empresa, o Sr. Paulo Cezar Gabriel, ter
participação com mais de 10% em outras 02 (duas) empresas, conforme a seguir:
 Miss Ali Coffe LTDA – 03.528.191/0001-57 (80%)
 Park Estacionamentos e Serviços LTDA - CNPJ 02.453.703/0001-09 (50%)
 Faro do Humaiata Comercio de Alimentos LTDA - CNPJ 03.011.329/0001-46 (50%)
Analisando-se a receita bruta do ano-calendário de 2002 de cada empresa (e-Fls
20 a 22), verifica-se que de fato ultrapassou o limite legal permitido pela Lei 9.317/96, que era
de R$ 1.200.000,00 à época, conforme demonstrativo a seguir:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.782 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003110/2004-60

MISS ALI
PARK ESTACION.
FARO DO HUMAIATA
jan/02 R$ 910,00
jan/02 R$ 86.210,00
jan/02 R$ 14.690,00
fev/02 R$ 1.184,50
fev/02 R$ 88.313,00
fev/02 R$ 13.530,00
mar/02 R$ 1.336,90
mar/02 R$ 92.100,50
mar/02 R$ 13.864,00
abr/02 R$ 1.337,60
abr/02 R$ 150.838,00
abr/02 R$ 14.348,00
mai/02 R$ 1.108,50
mai/02 R$ 163.399,00
mai/02 R$ 15.362,00
jun/02 R$ 5.886,00
jun/02 R$ 149.942,00
jun/02 R$ 14.856,00
jul/02 R$ 5.976,60
jul/02 R$ 157.124,00
jul/02 R$ 14.760,00
ago/02 R$ 6.110,40
ago/02 R$ 116.201,00
ago/02 R$ 15.146,00
set/02 R$ 6.022,80
set/02 R$ 89.972,00
set/02 R$ 14.944,00
out/02 R$ 5.958,60
out/02 R$ 90.378,00
out/02 R$ 15.194,00
nov/02 R$ 5.782,40
nov/02 R$ 92.024,00
nov/02 R$ 14.882,00
T
R$ 41.614,30
T
R$ 1.276.501,50
T
R$ 161.576,00

Dessa forma, tem-se que o Ato Declaratório que excluiu a empresa Recorrente do
Simples é devido, e encontra-se em conformidade com a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos.
No que se refere à data de aplicação dos efeitos da exclusão do Simples
(01.01.2003), tem-se que fora atribuída de forma correta, com base no Art. 15, II, da Lei no
9.317/96, “in verbis”:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;

Nessa esteira, cabe a este julgador analisar o recurso com base no que demanda o
ordenamento jurídico, não se podendo avaliar questões subjetivas da empresa, tais como a sua
saúde financeira, como argumentado pelo contribuinte.
Desta feita, entendo pela procedência do Ato Declaratório Executivo Derat/RJO
no 538.198, de 02 de agosto de 2004, que excluiu a empresa do SIMPLES.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.782 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003110/2004-60

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital